Tribunal: STF
Processo: AO 2913
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de “ação ordinária”, com pedido de liminar, ajuizada por Jefferson Amauri de Siqueira, originariamente, em causa própria, dirigida ao Juízo Federal da JEF da Subseção Curitiba - Seção Judiciária do Paraná, em face do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM).



    De início, o Autor requer o benefício da justiça gratuita, “pois está recebendo R$1.518,00 (pensão concedida a PcD visual) e não há perspectiva de mudança de renda” (eDOC 1, p. 2) e, portanto, “não tem condições de arcar com as despesas judiciais, conforme comprovantes (anexos)”.  (eDOC 1, p. 2). 



    Destaca o julgamento proferido na ADI 4.412, na Rcl 33.459 e na Pet 4770, para afirmar que a presente causa é da competência desta Suprema Corte. 



    Relata que se inscreveu no Enam (2025/1) e requereu a isenção da taxa, pois recebe pensão por morte a renda per capita de meio salário mínimo, além de ser isento do IRPF. 



    Alega que todas estas informações são declaradas ao cadÚnico e com a visita de assistentes sociais à residência. 



    Diz que enviou a declaração do cadÚnico, constando informação de renda à banca do concurso (com atribuições delegadas do CNJ), mas a isenção da taxa de inscrição foi indeferida, excluindo-se o candidato do certame (3º Exame Nacional da Magistratura - ENAM 2025 - Edital de abertura nº 1/2025 - eDOC 8). 



    Assim, aponta a ausência de razoabilidade, de proporcionalidade e de motivação no indeferimento do seu pedido, além de não atender aos fins sociais e sem amparo legal, visto que não são exigidas formalidades em tal declaração, o que viola o art. 8º da Lei Federal nº 13.105 (CPC/15) e os artigos 2º e 50 da Lei Federal nº 9784/1999.



    Aduz que pretende “a intervenção judicial e manutenção na concorrência e deferida a isenção e a participação nas provas e acesso aos resultados” (eDOC 1, p. 4).



    Quanto à presença dos requisitos da liminar, no caso dos autos, alega que (eDOC 1, p. 5):



    “IV - FUMUS BONI IURIS 1. O "fumus boni iuris" comprovado que há direito a concorrência, que sejam determinadas as providências para que o candidato realize as etapas seguintes, isto é, não seja eliminado por causa da falta pagamento inscrição, bem como, não seja eliminado por qualquer junta médica do certame em quaisquer etapas, ou seja, possa participar das etapas de experiência e comprovar sua capacidade Laborativa em estágio probatório (art. 37 a 40 da CF/88). 



    V - PERICULUM IN MORA



     1. Provas previstas 18/05/2025, perigo na demora, portanto, preenchidos os requisitos do pedido liminar”.



    Ao final, requer (eDOC 1, pp. 5-6):



    i) a garantia da participação do candidato nas provas e adaptações adequadas para a realização das provas, conforme os laudos oficiais enviados;



    ii) caso seja o candidato aprovado, a determinação para as providências necessárias “para que o candidato possa avançar nas etapas seguintes em outras concorrências dos Tribunais e entre as PcD, isto é, não seja eliminado por causa de falta de pagamento de inscrições ou da visão deficiente, bem como, não seja eliminado por quaisquer juntas médicas do certame em quaisquer etapas, possa participar da experiência e comprovar sua capacidade laborativa em estágio probatório (art. 37 a 40 e ss. da CF/88)”. 



    iii) os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, de acordo com a Lei 1060/50 e CF/88, e, custas sejam pagas pela parte vencida ao final do processo, conforme art. 20 e s. do CPC;



    iv) a citação por via eletrônica, por correios eletrônicos, e, consequentemente, a citação e intimação pela via mais econômica e rápida (art. 21 a 25 e s. da lei federal 9784 e art; 319 e s. do NCPC).



    Ressalta que a questão é puramente de direito, sendo desnecessária audiência prévia de conciliação (art. 319 e s. NCPC). 



    Postula a prioridade na tramitação do feito, tendo em vista que o Requerente é PNE e PcDvisual, conforme legislação federal.



    No mérito, requer a procedência da ação, para que (eDOC 1, p. 6):



     “(...) sejam considerados ilegais e inconstitucionais quaisquer itens de editais que impeçam o prosseguimento da PcD visual (aplicação por analogia e conforme sentença que homologou acordo: PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA FEDERAL SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS QUINTA VARA FEDERAL SENTENÇA TIPO “B” CLASSE : AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROCESSO nº: 1010936-16.2021.4.01.3800 AUTOR : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RÉ : UNIÃO, por ser de direito e de justiça social;



    i) seja condenado o requerido, nas custas processuais, em devolução ou recolhida aos cofres públicos do juízo, honorários advocatícios à base usual de 20% sobre o montante final apurável em execução de sentença, e demais cominações legais, conforme art. 85 e s. NCPC”.



    Registro que, em 20.03.2025, o Autor juntou, nesta Suprema Corte, documentos (eDOC 13, p.2).



    Na data de hoje (21.03.2025), protocolou neste STF petições de aditamento à inicial (eDOCs 15 e 16); (eDOCs 17 a 23) (eDOCs 24 e 25) e (eDOCs 26 e 27), prestando esclarecimentos e acostando aos autos documentos. 



    Nas petições (eDOCs 15 e 17), acrescenta:



    “(...) relevante é a vedação expressa constante do art. 3º, §1º, no qual o legislador ordinário afasta exigência duplicada ou desnecessária de fato já comprovado por outro documento válido, senão vejamos: "Art. 3º [...] § 1º É vedada a exigência de prova relava a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido."...". Ou seja, é vedado desconsiderar a declaração hipossuficiência e a documentação já comprovada no CadÚnico, pois já comprovada renda meio salário mínimo e isenção IRPF. Reiteram-se os pedidos urgentes”. 



    Já na petição (eDOC 24), retifica:



    “1. Retificando, observar ao disposto na LEI FEDERAL Nº 13.726, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018, que racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e instrui o Selo de Desburocratização e Simplificação, bem como simplifica e suprime exigências cujo custo seja superior a risco de fraude, senão vejamos: "Art. 1º Esta Lei racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios mediante a supressão ou a simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude, e instrui o Selo de Desburocratização e Simplificação." 



    2. Acrescenta ainda, relevante é a vedação expressa constante do art. 3º, §1º DA LEI FEDERAL Nº 13.726, DE 8 DE OUTUBRO DE 2018, no qual o legislador ordinário afasta exigência duplicada ou desnecessária de fato já comprovado por outro documento válido, senão vejamos: "Art. 3º [...] § 1º É vedada a exigência de prova relava a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido."...". Ou seja, é vedado desconsiderar a declaração hipossuficiência e a documentação já comprovada no CadÚnico, pois já comprovada renda meio salário mínimo e isenção IRPF. Reiteram-se os pedidos urgentes”.



    É o relatório. 



    Inicialmente, defiro os pedidos de gratuidade de justiça e o de prioridade na tramitação processual.



    Primeiramente, observo que a parte Autora, na presente ação, não indicou ou acostou aos autos qualquer documento que demonstre a atuação do CNJ a respeito da questão por ele suscitada, referente à ilegalidade do indeferimento da taxa de inscrição do certame. 



    Nessa esteira, anoto que a jurisprudência desta Corte entende não existir competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de ação que não envolvam atos do CNJ, tendo em conta a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição Federal. 



    Em casos similares, aponto os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF.



      I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento a ação originária por inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de ação ajuizada contra decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alteram a situação dos interessados. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se, no caso dos autos, o Supremo Tribunal Federal possui competência para julgar demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Preliminarmente, que a decisão prolatada na ADI 4.412, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 15.03.2021, não se aplica ao presente caso.



     4. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 



    5. Na hipótese dos autos, o Conselho Nacional de Justiça, apreciando os requisitos de admissibilidade de revisão disciplinar, concluiu pela ausência de preenchimento do requisito estabelecido no art. 83, I, do Regimento Interno do CNJ, qual seja, que a decisão proferida em processo disciplinar seja contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AO 2.802-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.12.2024).



          Nesse mesmo sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 102, I, “R”, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ADI 4.412. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a ação originária proposta por magistrado para impugnar deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que julgou improcedente pedido de revisão de penalidade disciplinar de disponibilidade aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP).



     II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o Supremo Tribunal Federal (STF) tem competência originária para processar e julgar ações contra deliberações negativas do CNJ que mantêm atos de outros órgãos, sem modificações na situação jurídica do interessado. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência consolidada do STF determina que deliberações negativas do CNJ, que não alteram a situação jurídica do interessado, não configuram hipótese de competência originária da Corte, nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal. 



    4. A decisão do CNJ que julgou improcedente o pedido de revisão disciplinar não alterou a penalidade imposta pelo TJSP, sendo inadequado o ajuizamento de ação originária no STF para discutir a matéria. 



    5. A tese firmada na ADI 4.412, que ampliou o alcance da competência originária do STF em relação a atos do CNJ e CNMP, não alcança decisões negativas que não modificam situações jurídicas pré-existentes. 



    6. A revisão de tais decisões negativas não encontra suporte na jurisprudência do STF, que veda a atuação como instância revisora de atos administrativos sem alteração substancial da situação jurídica das partes. 



    7. Independentemente da via processual eleita pela parte, prevalece o entendimento consolidado de que não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnam deliberações negativas do CNJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. Tese de julgamento: “O Supremo Tribunal Federal não é competente, em sede originária, para julgar ações que impugnem deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça que não alterem atos de outros órgãos judiciais, independentemente da via processual eleita pela parte.” (AO 2855-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, DJe 13.02.2025) (grifos nossos)



     



    Vejam-se, também, os seguintes julgados em sede de mandado de segurança: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes. (MS 31.769-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.02.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM UM ÚNICO JUÍZO CENTRALIZADOR E ARRECADADOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO COATOR PROFERIDO POR AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência deste Supremo Tribunal. 3. A Constituição da República prevê, no art. 102, inc. I, alínea d, as competências originárias do Supremo Tribunal para conhecer de mandado de segurança, entre as quais não consta a possibilidade de impetração contra ato de outro tribunal (Súmula n. 624). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 28345-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.02.2013). 



    Na linha do que demonstram os precedentes acima exemplificados, forçoso reconhecer inexistir, na hipótese, hipótese de competência originária desta Corte para o conhecimento da ação sob exame, eis que o Conselho Nacional de Justiça sequer atuou neste caso. 



    Ante o exposto, não conheço desta ação, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente